Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753161-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDERNANDES DA SILVA COSTA APELADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDERNANDES DA SILVA COSTA em face da r. sentença de ID 72096014 prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados pelo apelante em desfavor de ANTÔNIO FRANCISCO ALVES SABOIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recurso do embargante foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento e não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal (ID 72096017). Registra-se que na origem o pleito da concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido ao embargante (ID 72095987 - Pág. 2). Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora